Tribunal: TJMT
Processo: 0013400-69.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013400-69.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (APELANTE), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (APELADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), ARLEI IVETE NEUMANN BULOW - CPF: 939.881.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE NEUMANN - CPF: 310.308.230-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI SADI DOS SANTOS BULOW - CPF: 939.919.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO ELISEU HAMMES - CPF: 162.852.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE CLIENTE E PATRONO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES DE FATO APONTADAS E QUE PODEM INFLUENCIAR NO QUE DIZ RESPEITO À PRESCRIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Em havendo necessidade de produção de prova, a fim de se verificar questões de fato arguidas e que podem alterar posicionamento acerca de eventual prescrição, tem-se que o julgamento antecipado configura cerceamento de defesa.

“(...)1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2- Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva. (N.U 0002829-11.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ MARIANO BRIDI,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.o
13400-69.2019.8.11.0055
, Código 313401, proposta por
RUBEM KRUG
, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial,
acolhendo-se as contas elaboradas a fls. 503 e seguintes apenas em relação a titularidade do requerido ao montante de R$ 10.000,00, afastando a compensação e cobrança de créditos atinentes a honorários já prescritos, declarando o saldo devedor em favor do autor de R$ 130.000,00, devendo ser corrigido pelo INPC, proporcionalmente e desde a data do recebimento de cada parcela do acordo. Acrescido de juros moratórios a partir da citação. A sentença, ainda, CONDENOU o requerido ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação devidamente atualizada.

Em síntese, o Apelante alega que “(...) 1. - Em 27.01.2000 o Sr. Ivo Eliseu Hammes, através de uma Escritura de Confissão de Dívida confessou dever ao credor Rubem Krug o valor de R$ - 17.000,00 em 30.04.2000 (doc. anexo) e desse valor 10% (R$ -1.700,00) pertencia ao apelante Luiz Mariano Bridi, por força do p. único da cláusula primeira, do instrumento de confissão”; que “(...) 2. - Inadimplida a obrigação o apelante Luiz Mariano Bridi foi contratado para ingressar com a Execução (Processo 1352 -45.2000.811.0055 – Cód. 10939) perante o juízo de Tangará da Serra – MT, recebendo poderes especiais para representar, fazer acordo judicial ou extrajudicialmente, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, receber e dar quitação, em juízo ou fora dele, em nome do autor”; que “(...) 3. - Durante o trâmite da execução diversos atos processuais foram requeridos assim como as diligências necessárias visando o recebimento do crédito, dentre eles: “penhora Bacenjud, Renajud, ofício ao Serasa Experian, através do Sistema SERASAJUD, para inscrever no cadastro de inadimplentes, expedição de Cartas Precatórias, penhora de bens imóveis, etc.”. (ID. Num. 94786108 - Pág. 274)

Afirma que “(...) 4. - Em 14.12.2018 as partes se compuseram amigavelmente, firmando um acordo no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para a quitação integral do débito, que seria pago da seguinte forma: a) Entrada no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no ato da assinatura do instrumento; b) 1a parcela no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) vincenda em 15.02.2019; c) 2a prestação no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) vincenda em 15.04.2019”. (ID. Num. 94786108 - Pág. 275)

Assevera que, por ocasião do acordo, foi combinado entre as partes e os procuradores que o valor recebido seria utilizado para pagamento de honorários contratados referente a diversos processos em que o apelante atuou em defesa do apelado.

Afirma que, entretanto, o Apelado tentou anular o acordo (sem êxito), e, devidamente notificado, deixou de comparecer ao escritório (Advocacia Bridi) para a prestação de contas extrajudicial entre as partes, visando a compensação de crédito recebido e dos débitos pendentes.

Defende que o Juízo “a quo” cerceou a defesa do Apelante, em razão da necessidade de esclarecimento de questões fáticas, eis que não foram produzidas provas.

Afirma que “(...) as partes COMBINARAM que as pendencias relativo a contratos de honorários (e contrato de soja) em aberto seria abatida com o valor recebido dessa ação executiva. Tal composição foi presenciada por testemunhas que certamente iriam confirmar em juízo a negociação havida, a aceitação e autorização do apelado em fazer um encontro de contas entre o crédito recebido e os débitos pendentes, cujo julgamento antecipado inviabilizou essa prova”.

(ID. Num. 94786108 - Pág. 277)

Diz que o julgado ofendeu o artigo 1.022, parágrafo único, II, do CPC, não havendo enfrentamento dos fundamentos jurídicos, de modo que é nulo o julgado (artigo 489, § 1o
do CPC
.

Suscita preliminar de falta de interesse de agir, pois “(...) Para que se configure tal interesse (de agir), é necessário, antes de qualquer coisa, que a demanda ajuizada seja necessária e ao mesmo tempo útil, ou seja, que haja uma pretensão resistida a tal ponto que seja imprescindível a intervenção estatal, através de um provimento jurisdicional, para o exercício de um direito, de modo a atingir a pacificação social”; e, em sendo celebrado acordo, com devida ciência e anuência do apelado, no valor de R$ 140.000,00, a ser adimplido parceladamente, há conclusão de ausência de interesse, inclusive porque o Apelado não atendeu às notificações recebidas no sentido de prestação de contas, nem justificou a impossibilidade de comparecimento.

No mérito, registra a quitação dos débitos e inexistência de saldo a ser repassado ao recorrido.

O Apelante diz que é credor do Apelado na quantia de R$ 311.679,35 por diversos serviços prestados em defesa de seus interesses; que “(...) ciente de que era devedor o apelado concordou e anuiu que o crédito oriundo da ação de execução 1352 -45.2000.811.0055 – Cód. 10939 – objeto de transação - seria transferido à conta corrente para ser deduzido e compensado com os débitos de honorários pendentes. Anota -se que o valor da transação foi de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) porém, nesse valor estava embutido 10% que pertencia ao Apelante, como foi pactuado no parágrafo único da clausula primeira do título executado”. (ID. Num. 94786108 - Pág. 292 e 293)

Aduz que “(...) do valor do acordo apenas R$ -126.000,00 era de titularidade do Apelado e 10% pertencia ao Apelante Luiz Mariano Bridi, no importe de R$ -14.000,00(quatorze mil reais) . E esse saldo de R$ -126.000,00 foi combinado e autorizado que fosse depositado na conta -corrente do Apelante justamente para abater e compensar o débito pendente, cuja somatória perfaz R$ 311.679,35 (trezentos e onze mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Requer o provimento do presente Recurso de Apelação para reformar a r. sentença a quo no sentido de julgar improcedente a ação proposta, pois estando ciente do débito pendente e de posse dos contratos o crédito depositado em favor do Apelante oriundo do acordo entabulado na Ação de Execução no 1352 -45.2000.811.0055 – Cód. 10939 – 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra – MT serviu para abater e parcialmente o débito do Apelado decorrente dos serviços jurídicos prestados em seu favor, remanescendo ainda um saldo de R$ 185.679,35 (cento e oitenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) de titularidade do apelante a ser quitado.

Alternativamente, caso se entenda pela procedência da ação de exibição contas, “(...) os valores da prestação de contas deverão ser revistos pois não está de acordo com os termos do título executivo. A r. sentença acolheu as contas elaboradas a fls. 503 e seguintes para reconhecer apenas o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como crédito dos honorários do apelante, determinando que R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) é o crédito remanescente do apelado”. (ID. Num. 94786108 - Pág. 294)

Sustenta que “(...) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) refere-se aos honorários fixados judicialmente – crédito de titularidade exclusiva do apelante, pelo ajuizamento da execução (Cód. 10939) perante o juízo da Comarca de Tangará da Serra – MT”, entretanto, não considerou o julgador “(...) os honorários contratados e convencionados no parágrafo único da cláusula primeira do Termo de Confissão de Dívida, no percentual de (10%)”. (ID. Num. 94786108 – pág. 294)

Pede o provimento da apelação para eu conste como crédito do Apelado o valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) e do Apelante o valor de R$ 14.000,00 – equivalente a 10% do valor acordado, excluindo-se os honorários de sucumbência.

Defende a existência e validade dos créditos do Apelante, avocando princípios da moralidade e da boa-fé, assinalando que “(...) Negar a compensação desses valores com os crédito s recebido s pelo apelante (e devidamente autorizados pelo apelado) sob a justificativa de escoamento do prazo para cobrá-los judicialmente é ir de encontro aos princípios que regulam as obrigações (autonomia de vontade, força vinculante do contrato, consentimento, força obrigatória) além de princípios norteadores das contundas humanas como da lealdade, boa fé (art. 422 CC)”. (ID. Num. 94786108 – pág. 298)

Pede o provimento no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de exibição de contas e reconhecer que o valor recebido no acordo seja utilizado para compensar os valores pendentes de honorários contratuais devidos pelo Apelado, que perfazem um saldo remanescente de R$185.679,35.

Alternativamente, pede o provimento para a inversão do ônus de sucumbência, no sentido de condenar o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, já que a prestação de contas somente foi concretizada por culpa do próprio apelado em não atender às notificações.

Em contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, pela majoração do ônus de sucumbência e pela condenação do Apelante às penas de litigância de má-fé, conforme disposto no artigo 81, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.o
13400-69.2019.8.11.0055
, Código 313401, proposta por
RUBEM KRUG
, em face de
LUIZ MARIANO BRIDI
,

nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial,
acolhendo-se as contas elaboradas a fls. 503 e seguintes apenas em relação a titularidade do requerido ao montante de R$ 10.000,00, afastando a compensação e cobrança de créditos atinentes a honorários já prescritos, declarando o saldo devedor em favor do autor de R$ 130.000,00, devendo ser corrigido pelo INPC, proporcionalmente e desde a data do recebimento de cada parcela do acordo. Acrescido de juros moratórios a partir da citação, e CONDENOU o requerido ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação devidamente atualizada.

Ressalte-se que foram arguidas preliminares, mas todas elas se confundem com o mérito.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

O Apelante diz que prova testemunhal poderia comprovar a existência de acordo verbal. E, efetivamente, por mais que respeitável a tese de prescrição dos acordos, conforme concluiu a sentença; em face de negócio entabulado entre o cliente do apelante, envolvendo também o Apelado, eis que há menção referente a tais acordos e sua anuência e ciência, os quais culminaram com a não execução de eventual contrato, por parte do ora Apelante, oportunamente, penso que é crucial que as partes possam fazer prova do alegado, uma vez que pode haver demonstração de quebra de prazo prescricional.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“PROCESSUAL
CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2- Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.
(N.U 0002829-11.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

Com essas considerações, a fim de se averiguar questões de fato, considero ocorrido o cerceamento de defesa.

Dessa forma, ACOLHO a preliminar e ANULO a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022